Tribunal: TJES
Processo: 0000087-66.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000087-66.2025.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IAGO ALVES ANDRADE
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000087-66.2025.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IAGO ALVES ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Iago Alves Andrade contra sentença da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES que o condenou à pena de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 480 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. As substâncias ilícitas foram localizadas no interior de sua residência e nas dependências de escola pública, durante cumprimento de mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) examinar a existência de nulidade por violação de domicílio e "pescaria probatória"; (ii) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso pessoal; (iii) analisar o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06; (iv) apreciar o cabimento da atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da minorante do tráfico privilegiado; (v) avaliar a possibilidade de fixação de regime aberto ou substituição por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais no imóvel foi autorizada por mandado judicial, expedido com base em denúncias específicas, não se caracterizando como "pescaria probatória". A apreensão de drogas no quarto do réu e nas imediações da escola vizinha legitima a busca e afasta qualquer ilegalidade.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelos laudos toxicológicos, e a autoria encontra respaldo em depoimentos firmes dos agentes públicos e no conjunto probatório, que inclui a apreensão de entorpecentes em locais diversos sob domínio do réu, inclusive em unidade de ensino. A tese defensiva de posse para uso pessoal foi infirmada.

O afastamento da majorante do art. 40, III, não prospera. Parte significativa das drogas foi encontrada nas dependências da EMEIEF Maria Campanhole, evidenciando a gravidade concreta da circunstância e justificando a aplicação da causa de aumento em fração de 1/5.

A confissão espontânea não pode ser reconhecida, pois o réu apenas admitiu posse para uso pessoal, sem reconhecer a traficância, conforme entendimento consolidado na Súmula 630 do STJ.

A fração de 1/5 para redução da pena com base no tráfico privilegiado está devidamente fundamentada na quantidade e variedade das drogas, critérios legítimos conforme jurisprudência dominante.

O regime inicial semiaberto é obrigatório, diante da pena fixada e da ausência de causas que autorizem a flexibilização. A substituição por prisão domiciliar também não se aplica, uma vez que não restou comprovado que o apelante é o único responsável por filhos menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de mandado judicial e de estado de flagrância afasta a nulidade por violação de domicílio em diligência policial de busca e apreensão.

A apreensão de drogas em múltiplos locais, inclusive em escola pública, e a forma de acondicionamento evidenciam a finalidade de tráfico e afastam a tese de uso pessoal.

É legítima a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, quando comprovado que o crime foi praticado em dependência de estabelecimento de ensino.

A confissão parcial, sem reconhecimento da traficância, não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea em crime de tráfico, conforme a Súmula 630/STJ.

A fração de redução do tráfico privilegiado pode ser modulada com base na quantidade e natureza da droga, desde que tais elementos não tenham sido utilizados para agravar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput; 40, III; 28; 33, § 4º. Código Penal, art. 33, § 2º, “b”. Código de Processo Penal, art. 318, VI. Súmula 630/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF-1), 6ª Turma, j. 24/08/2021; TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 17/08/2023; TJMG, APCR 0000285-11.2019.8.13.0512, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 23/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000087-66.2025.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IAGO ALVES ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA
ARGUIDAS PELA DEFESA

A defesa argui, inicialmente, a nulidade das provas obtidas, sob o fundamento de que a diligência policial teria extrapolado os limites do mandado de busca e apreensão, caracterizando "pescaria probatória" e violação de domicílio.

Contudo, as preliminares não merecem acolhimento.

O mandado judicial foi expedido com base em informações prévias e concretas, incluindo denúncia de que o apelante estaria utilizando as dependências de uma escola vizinha à sua residência para ocultar entorpecentes.

Tal circunstância, por si só, já ampliava o foco da investigação para além dos muros estritos da casa.

Ademais, a legalidade da ação foi ratificada pela apreensão de drogas no interior do imóvel do réu, especificamente em seu quarto, dentro do guarda-roupas e sob o colchão. A descoberta de substâncias ilícitas na residência configurou estado de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito"), o que legitima a busca em áreas adjacentes e de acesso imediato, como o quintal e as imediações do imóvel.

O fato de parte das drogas ter sido encontrada nos arredores da casa e nas dependências da escola contígua não configura excesso, mas sim desdobramento natural da diligência, amparada tanto pela ordem judicial, que decorria de denúncia específica sobre tal local, quanto pelo estado flagrancial constatado.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na atuação policial que justifique o reconhecimento de nulidade das provas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IAGO ALVES ANDRADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 26 de março de 2025, por volta das 09h00min, no distrito da Penha, Zona Rural, município de Nova Venécia/ES, o apelante tinha em depósito, para fins de tráfico, 27 (vinte e sete) buchas de maconha e 35 (trinta e cinco) pedras de crack. As drogas teriam sido localizadas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, sendo parte encontrada dentro do imóvel e parte nas imediações e dependências da escola EMEIEF Maria Campanhole.

No recurso, a defesa busca a desclassificação para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06); afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da mesma Lei; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3; fixação do regime aberto; redução da pena de multa; e a substituição da prisão por domiciliar.

A materialidade do delito de tráfico está cabalmente comprovada pelos laudos toxicológicos definitivos, que atestaram a apreensão de quantidade expressiva e variada de entorpecentes: 27 porções de maconha (129,6g) e 35 pedras de crack (18,8g).

A autoria, por sua vez, embora negada parcialmente pelo apelante, que admitiu apenas a posse de pequena fração para uso pessoal, encontra sólido amparo no conjunto probatório.

O depoimento judicial do policial militar Nelson Júnior de Oliveira Martins foi firme e coerente. Detalhou a origem da diligência, a apreensão de drogas em múltiplos locais sob domínio do réu (quarto, sob o colchão, quintal e dentro da escola) e, ainda, o relato espontâneo da companheira do apelante, que teria afirmado em sua presença:
"eu falo para ele não colocar essas coisas dentro da minha casa".

O testemunho de agente público, quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos, ostenta inquestionável força probatória.

No caso, a narrativa policial é corroborada pela natureza, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como pelos locais de apreensão, elementos que, somados, afastam a tese de posse para consumo pessoal.

Os depoimentos das testemunhas de defesa não se mostraram suficientes para infirmar a prova acusatória. Limitaram-se a tecer considerações sobre a conduta social do apelante ou a afirmar desconhecimento sobre os fatos, o que não refuta a prova direta produzida pela acusação.

O cenário delineado nos autos — variedade de entorpecentes, quantidade incompatível com uso individual e armazenamento em múltiplos locais, inclusive dentro de um estabelecimento de ensino — evidencia, de forma segura, a finalidade de traficância.

Dessa forma, inviável acolher os pleitos de absolvição ou de desclassificação.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante a defesa do recorrente requer a alteração do apenamento fixado em desfavor do réu.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que se mostra adequado, na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, o sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa, mas, em observância à Súmula 231 do STJ, manteve a pena no patamar mínimo, o que é correto.

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, este não prospera.

O apelante admitiu a posse para uso próprio, negando a traficância.

Neste diapasão, a Súmula 630 do STJ é clara ao dispor que "A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio".

Portanto, inviável o acolhimento do referido pleito defensivo.

Na terceira fase, o magistrado aplicou, de forma concorrente, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, e a causa de aumento do art. 40, III, ambos da Lei de Drogas.

Reconheceu o tráfico privilegiado, porém aplicou a fração redutora de 1/5 (um quinto), fundamentando a decisão na quantidade e diversidade dos entorpecentes.

A este respeito, consigno que tal proceder não configura
bis in idem
, uma vez que tais vetores não foram utilizados para exasperar a pena-base.

A jurisprudência pátria admite a utilização da natureza e quantidade da droga para modular a fração do privilégio. Assim, a redução em 1/5 mostra-se razoável e proporcional.

Nesse sentido:

“
(...
)
Reconhecida a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), a fração de redução deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser ponderadas a quantidade e a natureza da droga caso não tenham sido valoradas para a definição da pena-base. (TJMG; APCR 0000285-11.2019.8.13.0512; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho; Julg. 23/07/2025; DJEMG 29/07/2025)”.

Em seguida, aplicou a causa de aumento do art. 40, III, na fração de 1/5 (um quinto), em razão de o crime ter sido cometido nas dependências de estabelecimento de ensino, pois restou comprovado que 22 (vinte e duas) buchas de maconha foram encontradas dentro da EMEIEF Maria Campanhole.

A gravidade concreta dessa circunstância justifica plenamente a exasperação em patamar ligeiramente superior ao mínimo legal de 1/6.

Portanto, fixada a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos, o regime inicial semiaberto é o legalmente previsto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a sentença registrou que o apelante não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos, requisito indispensável previsto no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. Ausente prova da imprescindibilidade, o indeferimento da benesse deve ser mantido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)